Tribunal: TJPA
Processo: 0808698-87.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808698-87.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JEAN DE SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. CANNABIS SATIVA. QUANTIDADE INFERIOR A 40G. TEMA 506/STF. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE MERCANCIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o recorrido da imputação pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP, por ausência de comprovação suficiente da materialidade delitiva. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão para condenação do acusado, sustentando que a materialidade poderia ser demonstrada por outros elementos probatórios e pela posterior juntada do laudo toxicológico definitivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se a juntada do laudo toxicológico definitivo em sede recursal autoriza a reforma da sentença absolutória; (ii) saber se a apreensão de 23,3g (vinte e três vírgula três gramas) de maconha, desacompanhada de elementos concretos de mercancia, autoriza condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico definitivo juntado posteriormente confirmou que o material apreendido consistia em 37 (trinta e sete) invólucros contendo 23,3g (vinte e três vírgula três gramas) de cannabis sativa, o que afasta a deficiência probatória relativa à materialidade inicialmente reconhecida na sentença.

4.

A superveniência do laudo, contudo, não conduz automaticamente à condenação. O STF, ao julgar o Tema 506 da Repercussão Geral, estabeleceu presunção relativa de uso pessoal para posse de até 40g (quarenta gramas) de cannabis sativa, admitindo seu afastamento apenas diante de circunstâncias objetivas indicativas de traficância.

5.

A quantidade apreendida permaneceu abaixo do parâmetro fixado pelo STF. Além disso, os autos não registram apreensão de balança, registros de comercialização, diversidade de drogas ou outros instrumentos indicativos de mercancia. Houve apenas apreensão de 37 (trinta e sete) invólucros e R$ 5,00 (cinco reais) em espécie.

6.

O acondicionamento da substância e os depoimentos policiais, isoladamente, mostram-se insuficientes para afastar a presunção relativa fixada no Tema 506/STF. A inexistência de elementos objetivos adicionais impede a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

7.

Embora a absolvição tenha sido fundamentada originariamente no art. 386, II, do CPP, a manutenção do resultado decorre também do art. 386, III, do CPP, diante da atipicidade penal da conduta reconhecida à luz do entendimento vinculante firmado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença (ID n 26746883), por meio da qual absolveu Jean de Sousa dos Santos, do delito previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de comprovação suficiente da materialidade delitiva.

Nas razões recursais, o órgão ministerial pugnou pela reforma da sentença absolutória, sustentando, em síntese, que a ausência do laudo toxicológico definitivo não constitui óbice absoluto à condenação, notadamente quando a materialidade pode ser demonstrada por outros elementos probatórios idôneos. Argumentou que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, aliados ao laudo preliminar e às demais circunstâncias do caso concreto, seriam suficientes para embasar o decreto condenatório. Acrescentou, ainda, que foi localizado e juntado aos autos o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.001712-QUI, o qual corroboraria integralmente as conclusões anteriormente constantes do laudo provisório, postulando, ao final, a condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (ID n 27390954).

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença absolutória (ID n 27390958).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação do apelado pelo crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

A controvérsia recursal reside em saber se a posterior juntada do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.001712-QUI, em sede recursal, seria suficiente para reformar a absolvição e ensejar a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

De início, registre-se que a sentença fundamentou a absolvição na ausência de laudo toxicológico definitivo ao tempo da sentença, reputando insuficiente, para fins de comprovação da materialidade do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência apenas do auto de exibição e apreensão e do laudo toxicológico de constatação provisório.

Não se desconhece que, posteriormente, foi juntado aos autos o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.01.001712-QUI, lavrado pela Polícia Científica do Pará, o qual atestou que o material apreendido consistia em 37 invólucros de erva seca prensada, pesando 23,3g, com resultado positivo para Delta-9-THC, princípio ativo da Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Todavia, ainda que não se fechem os olhos à juntada superveniente do laudo definitivo, a circunstância posteriormente comprovada não conduz, no caso concreto, à condenação postulada pelo órgão acusador.

Isso porque o próprio laudo definitivo evidência que a substância apreendida consistia em 23,3g de maconha, quantidade inferior ao limite objetivo fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral, em que se estabeleceu presunção relativa de usuário para aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 dispõe:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

No caso dos autos, a quantidade apreendida — 23,3g de maconha — encontra-se abaixo do parâmetro de 40g fixado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo que a sentença recorrida já havia concluído pela absolvição do acusado, ainda que sob fundamento diverso, qual seja, ausência de comprovação da materialidade delitiva à época do julgamento.

A posterior juntada do laudo definitivo (ID n27390955), portanto, não altera a conclusão absolutória. Ao revés, confirma que a substância apreendida era
cannabis sativa
em quantidade abrangida pela presunção relativa de porte para consumo pessoal, nos termos do Tema 506/STF.

É certo que a presunção firmada pelo Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando houver elementos concretos indicativos de mercancia, tais como balança de precisão, registros de venda, diversidade de drogas, contatos relacionados ao tráfico ou outras circunstâncias objetivas que demonstrem destinação comercial. No entanto, no presente caso, a moldura fática descrita nos autos indica apenas a apreensão de 37 invólucros contendo 23,3g de maconha e R$ 5,00 em espécie, sem indicação de apreensão de balança, anotações, diversidade de substâncias ou outros instrumentos típicos da mercancia.

Desse modo, embora o Ministério Público sustente que os depoimentos policiais e a forma de acondicionamento da droga seriam suficientes para a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas, a superveniência do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal impede que a apreensão de quantidade inferior a 40g de maconha, desacompanhada de outros elementos objetivos idôneos de traficância, seja utilizada como fundamento bastante para decreto condenatório.

Ressalte-se, ainda, que o art. 386, III, do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)
III - não constituir o fato infração penal.

Assim, embora a sentença tenha absolvido o recorrido com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, a manutenção da absolvição se impõe, agora também sob a perspectiva da atipicidade penal da conduta, diante do entendimento firmado no Tema 506/STF.

Logo, não comete infração penal quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, até 40g de cannabis sativa, sem prejuízo da ilicitude extrapenal da conduta e das providências administrativas cabíveis.

Nesse cenário, a absolvição deve ser mantida, pois, atípica, é a conduta do apelante.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença absolutória, ainda que por fundamento acrescido, diante da incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506.

É o voto.

Belém, 24/06/2026